Tribunal: TJMT
Processo: 0015814-97.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015814-97.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0005-60 (APELADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (APELADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (APELADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (APELADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (APELADO), AIRTON CARNEIRO MAGALHAES - CPF: 123.194.659-87 (APELADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (APELADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014 – EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – NÃO CABIMENTO – APELO PROVIDO.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender extinguir as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal que julgou extinção a ação executiva em razão da decretação de falência da empresa executada.

Aduz que a Lei n° 11101l/2005 prevê que o Juízo da Falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses c negócios do falido, ressalvadas as causas de natureza fiscal, coma as execuções fiscais.

Enfatiza que o juízo falimentar não tem competência absoluta para processar e julgar as execuções fiscais que tramitam contra 0 devedor.

Cita vários precedentes jurisprudenciais em reforço a sua tese.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de anular a sentença proferida em determinar o prosseguimento do feito executivo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO , em face da sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal que julgou extinção a ação executiva em razão da decretação de falência da empresa executada.

Com efeito, não há qualquer restrição para o prosseguimento do feito executivo porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de reconhecer a existência de conflito, somente quando um juízo diverso do qual se processa a recuperação judicial praticar atos de constrição judicial contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas os quais devem ser realizados pelo Juízo universal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de conflito de competência quando um juízo diverso daquele em que se processa a recuperação judicial pratica atos de constrição contra o patrimônio da empresa recuperanda
.

2.
A despeito de as execuções fiscais não se suspenderem em decorrência do processamento de recuperação judicial da empresa devedora, eventuais atos de constrição contra o seu patrimônio devem passar pelo crivo do juízo recuperacional.

3. O Supremo Tribunal Federal entende que a mera interpretação de lei não viola a cláusula de reserva de plenário nem afronta a disposição da Súmula Vinculante nº 10/STF.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 157188 SC 2018/0055872-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 2/6/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 8/6/2020). [Destaquei]

Logo, tem-se que, em regra, uma vez iniciada a recuperação judicial, é mister que os atos constritivos/expropriatórios dos ativos da sociedade recuperanda sejam submetidos ao Juízo Universal, sob pena de esvaziamento dos propósitos da recuperação, ainda que expirado o prazo de suspensão de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. TERMO LEGAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRODUTO ARRECADADO PELO JUÍZO TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.

1. Trata-se de conflito de competência suscitado por empresa submetida ao processo de falência, que teve seu bem imóvel praceado pelo Juízo Trabalhista.

2. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de

que os atos de execução dos créditos individuais promovidos

contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a

égide do Decreto-lei nº 7.661/45 ou da Lei nº 11.101/05, devem ser

realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de

180 dias de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05.

Precedentes.

3. O valor arrecadado com o praceamento do bem da falida no Juízo Trabalhista deve ser remetido ao Juízo falimentar, a quem compete a administração dos bens daquela, bem como o pagamento dos débitos por ela contraídos e apurados no âmbito do processo de falência.

4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Falimentar.

(CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA INTERNA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ definiu a competência interna da Segunda Seção para dirimir as controvérsias que envolvam execuções fiscais nas quais foram realizados atos de constrição e processos de recuperação judicial.

2. Depreende-se dos acórdãos de afetação dos Recursos Especiais de n. 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP (tema n. 987) que a matéria de mérito, a ser apreciada sob o rito dos recursos repetitivos, refere-se à "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal". Todavia, no presente conflito, não se discute tal questão meritória, mas apenas visa a declaração do juízo competente para dar concretude a ato executivo expedido em desfavor de bens vinculados ao processo recuperacional.

3. Não obstante a afetação do CC n. 144.433/GO, até ulterior deliberação em sentido diverso da Corte Especial, encontra-se absolutamente preservada a competência da Segunda Seção para conhecer dos conflitos de competência que envolvam recuperação judicial, conforme definido em questão de ordem suscitada no CC 120.432/SP.

4.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si

só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da

Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio

da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do

juízo da recuperação judicial.

5. O advento da Lei n. 13.043/2014, que possibilitou o parcelamento de crédito de empresas em recuperação judicial, não repercute na jurisprudência desta Corte Superior acerca da competência do Juízo universal, em homenagem do princípio da preservação da empresa.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/06/2020, DJe 9/6/2020). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA. ATO DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.

1. A jurisprudência da Segunda Seção firmou-se no sentido de que não cabe a outro Juízo, que não o da Recuperação Judicial ou da Falência, ordenar medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita à recuperação judicial ou à falência.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 149.897/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021)

Entretanto, diferentemente do consignando na sentença hostilizada, é de se que por expressa disposição legal, em bora o juízo da recuperação judicial detenha competência exclusiva para a prática atos de constrição judicial, não implica na suspensão ou mesmo na extinção da Execução Fiscal, mas tão somente de eventuais atos constritivos direcionados contra o patrimônio das Recuperandas,

Logo, não restam dúvidas de que a realização de atos constritivos por outro Juízo que não o da recuperação judicial poderá inviabilizar a reestruturação da empresa.

Desta feita, isso não significa que a ação executiva deva ser remetida ao Juízo da recuperação judicial, mas apenas que os atos de constrição/expropriação devem ser por ele controlados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF E DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 do STF na decisão que reconhece a competência do Juízo da recuperação judicial para o prosseguimento de execução fiscal movida contra a empresa recuperanda. Esta Corte Superior entende que não há declaração de inconstitucionalidade nesse caso, e sim interpretação sistemática dos dispositivos legais sobre a matéria. Precedentes.

3.
A Segunda Seção desta Corte pacificou o entendimento de que apesar da execução fiscal não se suspender em face do deferimento do pedido de recuperação judicial (art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.105/2005, art. 187 do CTN e art. 29 da Lei n. 6.830/1980), submetem-se ao crivo do juízo universal os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.

4. Em razão do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(STJ - AgInt no CC: 144434 AM 2015/0304447-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 8/11/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/11/2017). [Destaquei]

Com estas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a sentença de extinção do processo executivo e determinar o seu regular prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021